Tribunal: STF
Processo: RE 69924
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-07
Data de publicação: 1972-02-07

Ementa:
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL; ARQUIVAMENTO, POR
IMPROPRIEDADE DA VIA ADOTADA. A REGRA DO ART. 810 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL SÓ PODE PREVALECER, QUANDO O RECURSO INTERPOSTO POR
ERRO NÃO GROSSEIRO O FOI DENTRO DO PRAZO LEGAL DO RECURSO CABIVEL.
DAS DECISÕES CONTRA A UNIÃO, O ESTADO OU O MUNICÍPIO, SUSCETIVEIS DE
AGRAVO DE PETIÇÃO, NÃO HÁ RECURSO DE OFICIO, SALVO NAS HIPÓTESES
ESPECIAIS, PREVISTAS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
DESPROVIDO.